Tribunal: TJDFT
Processo: 0703516-82.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL DAS PARCELAS DEVIDAS, INCLUSIVE AS VINCENDAS. ART. 3o, §§ 2o E 3o, DO DECRETO-LEI No 911/69, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 10.931/04.
1. A concessão da gratuidade de justiça encontra-se devidamente normatizada entre os arts. 98 e 102, do CPC. Tendo a parte cumprido com o disposto no art. 98, do CPC, deve lhe ser concedida a gratuidade judiciária requerida na fase recursal, com efeitos ex nunc.
2. Ao devedor, é possibilitada a purgação da mora caso queira assegurar o bem, que se aperfeiçoa apenas quando quitado o contrato em sua integralidade. Dessa forma, não há que se falar em purgação da mora, se o réu se limita a pagar as parcelas vencidas, deixando em aberto as que se venceram no curso do processo, de acordo com a redação dada pela Lei no 10.931/04 ao art. 3o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69.
3. Apelo não provido.